Tribunal: STF
Processo: RHC 58590
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
OS FATOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DEVEM DECORRER DE PROVAS
ANEXADAS AO INQUERITO POLICIAL OU AO PROCESSO JUDICIAL. E E MISTER
QUE A DECISÃO QUE A DECRETA DEMONSTRE NECESSIDADE OU A CONVENIENCIA
DA MEDIDA, MEDIANTE O EXAME DA PROVA. NÃO BASTA QUE O JUIZ SE REFIRA
GENERICAMENTE A TAIS E TAIS DECLARAÇÕES, SE DELAS NÃO EXTRAI NEM
EXPOE AS FONTES DE SEU CONVENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.